Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-68.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000145-68.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 482.571.921-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL - VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO – SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória ao servidor público. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante no 37, do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SUELI APARECIDA DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente os pedidos contidos na Ação de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação ajuizada pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
.

Nas razões recursais, sustenta que a Revisão Geral Anual, denominada RGA, está prevista tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto na Lei Orçamentária Anual.

Aduz que
“a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República não é automática, pois depende de três requisitos: lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias”
(conforme Id. 86599018- Fl.22), e que estes restam comprovados no caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 86599025).

A Procuradoria Geral de Justiça

deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 115223458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023